Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EM IMÓVEL LOCADO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. No presente processo, a ex-locatária busca indenização pelo acréscimo ao imóvel locado, resultante da edificação que realizou no curso do contrato de locação. No processo movido pela ex-locadora, esta busca indenização por danos materiais pelos reparos necessários à restituição do imóvel, ao final da locação, “no estado em que o recebeu” (art. 23, III, Lei 8.245/91).
2. Não conflita com a presente demanda (indenização por acessão), a discussão em processo diverso, entre as mesmas partes, sobre a natureza jurídica do acréscimo ao imóvel – se benfeitorias ou acessão – que visa definir se a obrigação do locatário em restaurar o imóvel para restituí-lo “no estado em que o recebeu” (art. 23, III, Lei 8.245/91), alcança, ou não, a edificação acrescida. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do presente feito (art. 313, V, CPC).
3. Se não há identidade de demandas, não há que se falar em litispendência (art. 337, §2o, CPC).
4. Recurso conhecido e provido.